Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-49.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702618-49.2017.8.07.0020 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO CHÁCARA 43 RECORRIDO: DENISE SILVA FORTUNA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO. APELO. VERIFICAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DIVISÃO. CHÁCARAS. CONTROVÉRSIA. COBRANÇA. LASTRO INEXISTÊNCIA. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 3. Inexistindo elementos de prova evidenciando que as cobranças perpetradas pela associação derivaram de lastro jurídico, inviável reconhecer as consequências jurídicas advindas da relação associativa. 4. Recurso provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 86 do CPC, insurgindo-se contra a distribuição da verba honorária sucumbencial. Aduz que a apelação da recorrida foi provida apenas em parte, eis que os pedidos reconvencionais detinham objeto maior do que foi acolhido na instância recursal, razão pela qual a sucumbência deve ser modulada na proporção inversa, levando em conta os pleitos reconvencionais aviados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 86 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal (redistribuição da verba honorária sucumbência), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do ST. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030